Tribunal: TJDFT
Processo: 0007336-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : ED AP – Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo Número : 0007336-03.2011.8.07.0001 AP Embargante : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A Embargada : TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Na petição Id. 14670275, o Embargado apresenta contrarrazões aos Embargos de Declaração. Desse modo, mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora